Tribunal: TJDFT
Processo: 0733996-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733996-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: BITCOIN TABACARIA E CAFE LTDA D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Ressalte-se que a Agravante não demonstrou a existência de risco concreto de perecimento de direito até o julgamento do recurso pelo Colegiado desta eg. Turma Cível. Isso se evidencia, sobretudo, ao considerar que, anteriormente à r. decisão recorrida, o d. Juízo, com fundamento no artigo 921, §4o, do CPC/15, suspendeu o cumprimento da sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, ocorrida em 17/6/2025 (ID 240691989, na origem). Tal circunstância revela que o prazo da prescrição intercorrente se encontra suspenso, começando a correr apenas em 2026, o que afasta, de forma inequívoca, a configuração do periculum in mora. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator